Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-03.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000566-03.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: MARINALVO DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
HIGOR COSTA PINTO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, IAGO BARRETO CATARINO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. SALÁRIO DEVIDO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado irregularmente pelo Município de Taperoá, pleiteando o pagamento de FGTS, salário de dezembro de 2020 e a expedição de certidão de tempo de serviço. Sentença de parcial procedência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município está obrigado ao pagamento do FGTS, mesmo sem previsão legal local, diante da nulidade do vínculo contratual; (ii) saber se restou comprovado o pagamento da remuneração de dezembro de 2020; (iii) saber se é possível exigir do Município a expedição de certidão de tempo de serviço, apesar de alegada desorganização administrativa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916) reconhece o direito ao FGTS nas contratações nulas, por prestação de serviço sem concurso público.

4. A ausência de norma municipal específica não impede a aplicação do direito ao FGTS, dada sua natureza constitucional.

5. Inexistência de prova documental de quitação do salário de dezembro de 2020, impondo-se a responsabilidade ao Município.

6. Direito constitucional à obtenção de certidões públicas não pode ser inviabilizado por alegações de má gestão administrativa.

7. Aplicação da taxa SELIC apenas a partir da EC 113/2021, mantendo-se critérios anteriores para períodos pretéritos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O servidor contratado irregularmente pela Administração Pública faz jus ao recebimento do FGTS e salários devidos, independentemente de norma local específica. 2. A falta de comprovação de pagamento da remuneração transfere ao ente público o ônus da quitação. 3. É dever da Administração expedir certidão de tempo de serviço mesmo diante de contratações nulas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000566-03.2023.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelada MARINALVO DA CONCEICAO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.